Tribunal: STF
Processo: RE 1596327
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ausência de demonstração fundamentada. Negativa de seguimento.	
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que se manteve a determinação de fornecimento de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
2.  O recorrente alega violação aos arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 197 e 198  da Constituição da República (CRFB), alegando, em síntese, a competência dos Municípios para a execução dos encargos do sistema público de saúde, a impossibilidade de o Poder Judiciário implementar políticas públicas e a necessidade de se observarem as normas orçamentárias. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O recorrente não demonstrou, por expresso, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual, alegando o reconhecimento da relevância da matéria alusiva ao fornecimento e medicamento de alto custo no julgamento do Tema RG nº 6, sem, contudo, fazer menção ao caso concreto ou comprovar o respectivo enquadramento no mencionado leading case. 
5.  A mera alegação genérica e abstrata de que a matéria versada no recurso extraordinário tem relevância não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo exigida uma preliminar formal e fundamentada, mesmo quando a matéria constitucional já teve sua relevância reconhecida em processo diverso.
IV. Dispositivo
6.  Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012; RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013; ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LEITO DE UTI. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AGRAVO RETIDO. NÃO REITERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O agravo retido interposto pela União em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, não deve ser conhecido, vez que não cumprida a exigência prevista no art. 523, § 1º do CPC/1973. 
2. Nos termos do art. 196 da Constituição da República, incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. Portanto, é possível o ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais. Afasto, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" arguida pelos entes públicos. 
3. Quanto à alegação da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na formulação de Políticas Públicas), o Supremo Tribunal Federal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. 
4. Consoante se extrai da Constituição Federal de 1988, à Saúde foi dispensado o status de direito social fundamental (art. 6º), atrelado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, consubstanciando-se em "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196). 
5. É responsabilidade do Poder Público, independentemente de qual seja o ente publico [sic] em questão, garantir a saúde ao cidadão. No caso em análise, a obrigação se fazer consistiu em determinar que a União, o Estado do Piauí, o Município de Teresina e o Hospital de Urgência de Teresina - HUT disponibilizassem ao autor, através do Sistema Único de Saúde - SUS, leito naquela unidade hospitalar; em não havendo, que seja disponibilizada a vaga em qualquer outro hospital da rede pública (Hospital Getúlio Vargas ou Hospital Universitário) e/ou da rede particular, às expensas dos referidos entes públicos, por necessitar de cuidados intensivos após a realização de cirurgia para tratar Acidente Vascular Cerebral sofrido, tendo em vista a inexistência de leitos de UTI disponíveis no HUT. 
6. Não pode a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária. 
7. O Poder Judiciário não pode se furtar a garantir direito fundamental a cidadão desprovido de recursos financeiros para custear medicamentos e tratamentos médicos indispensáveis à garantia de sua vida e saúde, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia, em relação aos que se encontram em fila de espera, nas hipóteses em que comprovado o agravamento do quadro clínico do paciente que busca o provimento jurisdicional. 
8. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos e não providos.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado do Piauí aponta violação aos arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 197 e 198 da Constituição da República (CRFB), alegando, em síntese, competir aos Municípios a tarefa de execução dos encargos do sistema público de saúde, sendo “terminantemente proibido ao Poder Judiciário se imiscuir das funções executiva e legislativa e implementar, por meio de provimentos jurisdicionais, a prática de políticas públicas”.

2.1. Aduz que “o acórdão recorrido, ao legislar, em caso concreto, aplicou norma de decisão sem amparo em nenhuma regra ou princípio do ordenamento que a autorize”, criando benefício sem a correspondente fonte de custeio. Afirma ser “preciso considerar que as escolhas feitas pelo administrador, verdadeiramente trágicas quando se trata da área de saúde, baseiam-se em restrições de ordem financeira”. 

2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para:

“i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito; ou 2) aplicar a teoria da reserva do possível, impossibilitando ao Judiciário imiscuir-se em matéria discricionária de políticas públicas, julgando improcende [sic] o pedido.” (e-doc. 25).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 28).

4. O Colegiado a quo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 6, nº 500, nº 1.002, nº 1.161 e nº 1.234, manteve o acórdão recorrido em decisão assim resumida:

“DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6/STF (RE 566.471/RN), 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), E TEMA 106 do STJ (RESP’S 1.657.156/RJ E 1.102.457/RJ). HONORÁRIOS DEVIDOS À DPU. TEMA 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ). AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANIFESTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 793/STF (RE 855.178/SE). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 
1. Processo devolvido ao exame da Turma para fins de retratação, com base no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento dos RE’s 566.471/RN (Tema 6) e 1.366.243/SC (Tema 1.234), com possível repercussão nos Temas 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), 793/STF (RE 855.178/SE) e Tema 106 do STJ (REsp’s 1.657.156/RJ e 1.102.457/RJ), bem como quanto ao Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ). 
2. Não se tratando de causa em que se busca o fornecimento de medicamentos, mas, sim, de disponibilização de leito em UTI, inaplicáveis, ao caso, os Temas 6/STF (RE 566.471/RN), 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), 500/STF (RE 657.718/MG), 1.161/STF (RE 1.165.959/SP), assim como o Tema 106 do STJ (REsp’s 1.657.156/RJ e 1.102.457/RJ). 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), em sede de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o fornecimento de tratamento médico adequado às pessoas necessitadas integra o rol dos deveres do Estado, sendo, portanto, de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, esclarecendo, em sede de embargos de declaração, que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso em análise, o acórdão proferido por esta Turma reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como destacou que a repartição do ônus financeiro deve ser resolvida pelos entes federativos administrativa ou judicialmente, o que atende ao comando exarado no aludido precedente vinculante. 
5. No que concerne ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, objeto do Tema 1.002/STF da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), observa-se que o voto condutor do acórdão em referência manteve a sentença de primeiro grau, que condenou os réus, excluída a União, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU. 
6. Em que pese a exclusão da União do rateio, o que, em princípio, poderia ensejar desconformidade do julgado com o aludido precedente vinculante, não houve recurso da DPU, ou mesmo dos demais entes públicos, a esse respeito, estando preclusa a questão. 
7. Conforme consignado pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.140.005/RJ, em modulação dos efeitos da decisão, “a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”. Caso dos autos. 
8. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido, com a devolução dos autos à egrégia Vice-Presidência.” (e-doc. 35; grifos acrescidos).

É o relatório.

Decido.

5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para a hipótese dos autos, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual e o reconhecimento da relevância da matéria alusiva ao fornecimento e medicamento de alto custo no julgamento do Tema RG nº 6, sem, contudo, fazer menção ao caso concreto ou comprovar o respectivo enquadramento no mencionado leading case (e-doc. 25, p. 2-3).

6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”
(ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).

8. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação do Estado do Piauí em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator